Tribunal: STF
Processo: Rcl 63142
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Ivan Monteiro da Rocha contra decisão proferida pelo Juízo da 31ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro/RJ no Processo 5079730-97.2023.4.02.5101, por suposto desrespeito à decisão proferida pelo Ministro Alexandre de Moraes no RE 1.276.977/DF, que determinou a suspensão do processamento das demandas que envolvam o Tema 1.102 da Repercussão Geral.  



    O reclamante sustenta, em síntese, que a autoridade reclamada, ao proferir sentença e permitir a continuidade da tramitação do processo, violou a decisão proferida no referido recurso paradigma.  



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada, por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    A demanda merece prosperar.  



    Na espécie, alega-se que o ato reclamado teria violado a decisão proferida pelo Ministro Alexandre de Moraes no RE 1.276.977/DF, que determinou a suspensão do processamento das demandas que envolvam o Tema 1.102 da Repercussão Geral, nos seguintes termos:  



    “De fato, o INSS, em 5/5/2023, opôs Embargos de Declaração (doc. 194 – Petição 45.556/2023), apontando omissões no julgado do Tema 1102 e postulou a modulação dos efeitos da decisão.



    Desse modo, é prudente que seja determinada a suspensão dos processos que tramitam nas instância de origem até a decisão definitiva destes declaratórios (doc. 194), haja vista que tramitam nas instâncias inferiores processos versando sobre a matéria analisada no precedente, 
inclusive com acórdão proferido pelos Tribunais Regionais Federais, o que permitirá a execução provisória dos julgados,  até porque alguns tribunais têm determinado a implantação imediata da revisão sem aguardar o trânsito em julgado deste precedente.



    Por outro lado, o relevante impacto social impõe que a tese de repercussão geral seja aplicada sob condições claras e definidas.



    Assim, acolho o pedido do INSS para determinar a suspensão de todos os processos que versem sobre a matéria julgada no Tema 1102, até a data da publicação da ata de julgamento dos Embargos de Declaração (doc. 194) opostos pela autarquia. [...]”  



    A decisão reclamada assim consignou:  



    “A parte autora propõe a presente ação sob procedimento comum em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, objetivando o recálculo da RMI de seu benefício previdenciário (NB 148807663-1), segundo entendimento firmado pelo Eg. STF no julgamento do Tema 1102, popularmente conhecido como Revisão da Vida Toda.



    [...]



    No julgamento do Tema 1102, popularmente conhecido como Revisão da Vida Toda, o e. STF discutiu sobre a possibilidade de revisão de benefício previdenciário mediante a aplicação da regra definitiva do artigo 29, incisos I e II, da Lei nº 8.213/1991, quando mais favorável do que a regra de transição contida no artigo 3º da Lei nº 9.876/1999, aos segurados que ingressaram no Regime Geral de Previdência Social antes da publicação da referida Lei nº 9.876/1999. 



    Ocorre que a Revisão da Vida Toda , como qualquer ação revisional previdenciária do ato de concessão do benefício, submete-se ao prazo de decadência decenal.



    [...]



    Assim, evidente a decadência do direito revisional pleiteado, sendo de rigor a improcedência liminar do pedido, nos termos do art. 332, §1º, do Código de Processo Civil.” (documento eletrônico 4, pp. 58-59)  



    Nesse contexto, houve evidente desrespeito à decisão paradigma, porquanto a autoridade reclamada tratou exatamente do que será examinado pelo Plenário desta Corte Suprema quando julgar o mérito do Tema 1.102/RG.  



    Ademais, ainda que a autoridade reclamada tenha concluído pela decadência do direito, isso não muda o fato de que a demanda versava sobre o Tema 1.102/RG e de que essa conclusão pela decadência, em tese, ainda pode ser revista pela instância superior. Noto que a decisão de suspensão dos processos em casos desse jaez também busca a eficiência dos serviços judiciários.  



    Nessa linha, mutatis mutandis, confiram-se as seguintes decisões: Rcl 61.530/PR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 15/8/2023; Rcl 61.439/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 14/8/2023; Rcl 61.066/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 2/8/2023; Rcl 60.678/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 3/7/2023; Rcl 62.568/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 3/11/2023; e Rcl 62.276/SP, da minha relatoria, DJe de 2/10/2023.  



    Ante o exposto, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e determinar a suspensão do Processo 5079730-97.2023.4.02.5101 até a data da publicação da ata de julgamento dos Embargos de Declaração opostos pelo INSS no RE 1.276.977/DF.  



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.  



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.  



    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao Juízo da 31ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro/RJ.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de fevereiro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator